Tribunal: STF
Processo: RE 468138
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI 
   9.494/97. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES 
   NÃO EMBARGADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. AÇÕES COLETIVAS. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
I - As ora agravantes teriam 
   de suscitar, em embargos de declaração opostos do acórdão objeto 
   do recurso extraordinário, a questão do cabimento de honorários 
   advocatícios em execução de sentença proveniente de ações 
   coletivas. Ausente, portanto, o indispensável 
   prequestionamento.
II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
   no julgamento do RE 420.816/PR, conheceu do recurso e declarou a 
   constitucionalidade da Medida Provisória 2.180-35/2001, com 
   interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à 
   hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, 
   excluídos os casos de pagamento de obrigação definidos em lei 
   como de pequeno valor.
III - A questão de mérito foi decidida 
   conforme o recurso extraordinário interposto pela União, ora 
   agravada, não podendo a matéria ser inovada em agravo 
   regimental.
IV - A Súmula 283 do STF refere-se aos fundamentos 
   do acórdão recorrido e, dessa forma, não se aplica à decisão 
   proferida pelo STJ que não foi objeto de recurso 
   extraordinário.
V - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 
   599.903-RG/RS, assentou ser infraconstitucional a questão 
   referente ao cabimento da cobrança de honorários advocatícios nas
   execuções contra a Fazenda Pública decorrentes de ações 
   coletivas.
VI - Agravo improvido.